Tribunal: TJSP
Processo: 2241557-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – BEM DE FAMÍLIA– Decisão que reconheceu o caráter de bem de família dos imóveis objetos das matrículas no 24.323 e 24.324, do 2o CRI de São Paulo/SP, tendo determinado o levantamento da constrição judicial que recaía sobre os aludidos bens – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – BEM DE FAMÍLIA– Decisão que reconheceu o caráter de bem de família dos imóveis objetos das matrículas no 24.323 e 24.324, do 2o CRI de São Paulo/SP, tendo determinado o levantamento da constrição judicial que recaía sobre os aludidos bens – Pleito de reforma da decisão – Cabimento em parte – Impossibilidade de reconhecimento de que ambos os imóveis, por serem contíguos, são bens de família e, portanto, impenhoráveis – Necessidade de apuração acerca da unidade dos imóveis, de sua destinação unitária (residência familiar), bem como da possibilidade de desmembramento dos bens – Circunstâncias não demonstradas, porquanto não realizada inspeção judicial ou perícia técnica – Existência de elementos no sentido de que o agravado ocupa apenas o imóvel objeto da matrícula no 24.323 do 2o CRI de São Paulo/SP – Reconhecimento da impenhorabilidade que deve ser mantido somente em relação a tal imóvel – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte apenas para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 24.324 do 2o CRI de São Paulo/SP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000006426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A,
é agravado TARCIO PAULO DIAS PAPA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08093
Página 2 de 9
Voto no 08093
Agravo de Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000
Agravante: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL
S/A
Agravado: TARCIO PAULO DIAS PAPA
4a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Sidney da Silva Braga
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA DE IMÓVEIS BEM DE FAMÍLIA Decisão
que reconheceu o caráter de bem de família dos imóveis objetos das
matrículas no 24.323 e 24.324, do 2o CRI de São Paulo/SP, tendo
determinado o levantamento da constrição judicial que recaía sobre os
aludidos bens Pleito de reforma da decisão Cabimento em parte
Impossibilidade de reconhecimento de que ambos os imóveis, por serem
contíguos, são bens de família e, portanto, impenhoráveis Necessidade
de apuração acerca da unidade dos imóveis, de sua destinação unitária
(residência familiar), bem como da possibilidade de desmembramento
dos bens Circunstâncias não demonstradas, porquanto não realizada
inspeção judicial ou perícia técnica Existência de elementos no sentido
de que o agravado ocupa apenas o imóvel objeto da matrícula no 24.323
do 2o CRI de São Paulo/SP Reconhecimento da impenhorabilidade que
deve ser mantido somente em relação a tal imóvel Decisão reformada
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte apenas para afastar o
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no
24.324 do 2o CRI de São Paulo/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08093
Página 3 de 9
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRD
- Brasil Distressed Consultoria Empresarial S/A contra a r. decisão (fls.
56/58), proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, ajuizada pela agravante em face de Tarcio Paulo Dias
Papa que reconheceu o caráter de bem de família dos imóveis objeto das
matrículas no 24.323 e 24.324, do 2o CRI de São Paulo/SP, tendo determinado
o levantamento da constrição judicial que recaía sobre os aludidos bens.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/19), em
síntese, que ajuizou a ação de execução de título extrajudicial buscando o
recebimento de crédito embasado em Cédula de Crédito Bancário, no valor
original de R$ 476.612,29 (quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e doze
reais e vinte e nove centavos). Alega que, no curso da execução, foi possível
localizar quatro imóveis de titularidade do agravado, tendo sido determinada a
constrição das frações ideais que a ele pertence. Sustenta que o Juízo “a quo”
afastou a constrição incidente sobre os imóveis registrados nas matrículas no
24.323 e 24.324, do 2o CRI de São Paulo/SP por entender que, a despeito da
diversidade de matrículas, referido bem, na verdade, é um só imóvel e serve de
residência para o agravado e sua família. Aduz que não há provas da
destinação única dos aludidos imóveis, demandando a produção de prova
técnica, sobretudo para aferir se os imóveis são passíveis de desmembramento.
Alega que, ainda que tenha sido reconhecida a impenhorabilidade dos imóveis
nos autos de outras demandas, o entendimento esposado em outros autos não
vincula as decisões a serem proferidas pelo Juízo “a quo” no presente feito,
mormente porque sequer foi discutida a possibilidade de desmembramento dos
imóveis. Sustenta que há dúvidas sobre o caráter de bem de família dos
imóveis em questão, haja vista que, em todas as diligências realizadas pelo Sr.
Oficial de Justiça, o agravado não foi localizado. Pugna pelo afastamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08093
Página 4 de 9
reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis registrados nas matrículas
no 24.323 e 24.324, do 2o CRI de São Paulo/SP.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 17/18).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância por
este Relator (fls. 70/75).
Não foi apresentada contraminuta (fl. 78).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
Extrai-se dos autos que a agravante ajuizou ação de
execução de título extrajudicial, buscando a satisfação de crédito na ordem
de R$ 476.612,29 (quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e doze reais
e vinte e nove centavos), fruto do não pagamento da Cédula de Crédito
Bancário no 01326156-5, pelo agravado.
As tentativas de citação do agravado restaram infrutíferas
(fls. 30, 42, 43 e 48 dos autos principais). Foi tentada a constrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08093
Página 5 de 9
numerário pertencente ao agravado, via BacenJud, providência que não logrou
êxito (fls. 83/84 e 214/215 dos autos principais). A pesquisa de veículos
automotores em nome do agravado, via RenaJud, também restou infrutífera (fl.
127 dos autos principais). As respostas aos ofícios expedidos à SUSEP e à
BM&F Bovespa também restaram negativas (fls. 227/228, 263, 275 e 306 dos
autos principais).
Foram, então, localizados quatro imóveis de cotitularidade
do agravado, tendo sido determinada a realização de constrição de 50%
(cinquenta por cento) dos imóveis objetos das matrículas no 24.323, 24.324, e
72.364 do 2o CRI de São Paulo/SP; e de 33,333% (trinta e três décimos e
trezentos e trinta e três centésimos por cento) do imóvel objeto da matrícula no
14.280 do CRI de Itanhaém/SP (fls. 281/284 dos autos principais).
O agravado, devidamente intimado acerca do arresto dos
aludidos bens (fls. 339/340 dos autos principais), apresentou sua impugnação
(fls. 341/349 dos autos principais), aduzindo, em síntese, que os imóveis
objetos das matrículas no 24.323 e 24.324 do 2o CRI de São Paulo/SP são bens
de família, uma vez que são contíguos e neles estabeleceu sua residência,
conforme reconhecido por decisões proferidas em outros processos (processos
no 1066558-40.2014.8.26.0100 e 1103121-33.2014.8.26.0100).
Referida argumentação foi acolhida na r. decisão
recorrida, tendo sido determinado o levantamento da constrição incidente sobre
os imóveis objetos das matrículas no 24.323 e 24.324 do 2o CRI de São
Paulo/SP (fls. 56/58), decisão contra a qual a agravante se insurge.
O bem de família é impenhorável, nos termos do artigo 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08093
Página 6 de 9
da Lei Federal no 8.009, de 29/03/1.990. “Verbis”:
Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele
residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se
assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e
todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem
a casa, desde que quitados. (negritei)
Ocorre que não é razoável o reconhecimento da
impenhorabilidade dos aludidos imóveis tão somente porque, em outros
processos, movidos contra o agravado, foi reconhecido o seu caráter de bem de
família. Em outros termos, faz-se necessária a efetiva
demonstração de que ambos os imóveis servem de residência do núcleo
familiar do agravado, estão interligados, não são passíveis de
desmembramento, além de possuírem destinação unitária, circunstâncias essas
que não restaram evidenciadas.
Frise-se que, nos autos principais, não foi realizada
inspeção judicial ou perícia técnica tendente a aferir as características dos
aludidos imóveis, bem como a forma de sua ocupação.
Ademais, a suposta interligação dos imóveis não foi
averbada nas respectivas matrículas (fls. 143/151), não sendo admissível
qualquer presunção nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08093
Página 7 de 9
Logo, à míngua da realização de inspeção/perícia no local,
a fim de apurar a unidade dos imóveis e a eventual impossibilidade de
desmembramento dos mesmos, revela-se açodado o reconhecimento da
impenhorabilidade de ambos os imóveis (objeto das matrículas no 24.323 e
24.324 do 2o CRI de São Paulo/SP), bem como a determinação de
levantamento da constrição sobre eles incidente.
Nesse sentido, inclusive, tem decidido este E. Tribunal de
Justiça:
Embargos de terceiro
Declaração de impenhorabilidade sobre dois
imóveis contíguos, um destinado à residência dos embargantes, outro
terreno adjacente Demonstração inequívoca de que um dos imóveis é, de
fato, bem de família
Impenhorabilidade sobre o terreno adjacente
afastada

Imóveis
de
matrículas
distintas,
sendo
possível
o
desmembramento Precedentes da Corte
Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível no 0006927-95.2013.8.26.0011; Rel. Des. Miguel Petroni
Neto; Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 16a Câm. de Direito Privado;
Data do Julgamento: 08/09/2015; Data de Registro: 21/09/2015)
(negritei)
CITAÇÃO Pessoa jurídica Ato consumado na pessoa do suposto sócio, sem
ressalvas Teoria da aparência PENHORA Bens do empresário individual, após
desconsideração da pessoa jurídica
Possibilidade
BEM DE FAMÍLIA

Constrição sobre imóveis de matrículas diversas, com possibilidade de
desmembramento I É válida a citação feita na pessoa de suposto sócio, que
nessa qualidade se apresentou e contratou com o exequente, embora não
figurasse, formalmente, no contrato social Aplicabilidade da Teoria da Aparência
II É admissível a penhora de bens do sócio individual, mesmo que não ocorra a
desconsideração
da
personalidade
jurídica

III

A
natureza
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08093
Página 8 de 9
impenhorabilidade de bem de família é oponível em relação ao imóvel
que serve de residência do executado, não atingindo imóveis contíguos,
passíveis de desmembramento
IV
O excesso de penhora somente é
aferido após a avaliação, oportunidade em que o magistrado pode reduzi-la ou
amplia-la (artigo 685 do C.P.C.) Agravo não provido. (Agravo de Instrumento
no 0260873-02.2011.8.26.0000; Rel. Des. Andrade Marques; Comarca:
Piracicaba; Órgão Julgador: 22a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/01/2012; Data de Registro: 27/01/2012) (negritei)
A par da impropriedade do reconhecimento de que ambos
os imóveis são bens de família, há indícios de que o agravado reside no imóvel
objeto da matrícula no 24.323 do 2o CRI de São Paulo/SP (endereço: Rua
Cardoso de Almeida, no 817, apartamento 131, São Paulo/SP).
Com efeito, o agravado exibiu a cópia de recente conta de
gás emitida em seu nome, relativa ao apartamento 131 (fl. 362 dos autos
principais). Ademais, nas diligências realizadas no aludido endereço na tentativa
de citar pessoalmente o agravado, os porteiros e funcionários do condomínio
jamais negaram que ele ocupa tal apartamento, tendo noticiado apenas a sua
ausência na data das diligências (fl. 30 dos autos principais).
Ou seja, ao que tudo indica, o agravado reside no local,
ocupando, contudo, apenas o apartamento no 131.
Logo, diante da proteção que incide sobre o bem de
família, impõe-se a manutenção do reconhecimento da impenhorabilidade do
imóvel objeto da matrícula no 24.323 do 2o CRI de São Paulo/SP, afastando-se
tal reconhecimento em relação ao imóvel objeto da matrícula no 24.324 do 2o
CRI de São Paulo/SP (apartamento 132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2241557-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08093
Página 9 de 9
Desse modo, a r. decisão recorrida deve ser reformada
para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da
matrícula no 24.324 do 2o CRI de São Paulo/SP, mantendo-se a constrição
incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 24.323 do 2o CRI de São
Paulo/SP.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO em parte ao
presente agravo de instrumento, apenas para afastar a impenhorabilidade
reconhecida em relação ao imóvel objeto da matrícula no 24.324 do 2o CRI de
São Paulo/SP.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)